Tribunal: STF
Processo: ARE 1462858
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. NÃO-CUMULATIVIDADE DO PIS E DA COFINS. ALCANCE E CONCEITO DA EXPRESSÃO “INSUMO”. MATÉRIA QUE PAIRA NO ÂMBITO DA LEGALIDADE. TEMA RG Nº 756. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS). CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). CREDITAMENTO. INSUMOS. TEMA 779 DO STJ. 



    1. O conceito de insumo, para fins de creditamento no regime não cumulativo do PIS e da COFINS, deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (REsp nº 1.221.170/PR, Tema 779/STJ). 



    2. As despesas com seguros, seguros de veículos e carga, pedágios e estacionamentos, viagens, manutenção de softwares, treinamento e desenvolvimento, suporte técnico, material de expediente, serviços/impressões/xerox, despesas de comunicação, telefone, vigilância terceirizada, propaganda e publicidade, eventos e exposições, comissões, transporte de funcionários, mantimentos para refeições, encargos/financiamento (despesas financeiras) não se amoldam ao conceito de insumo veiculado na legislação de regência das contribuições PIS/COFINS - não cumulativas, no caso da empresa que tem por atividade principal a produção, criação, comercialização, distribuição e exportação de animais vivos e de ração animal. 



    3. As despesas com pedágio, desde que não suportadas pelo embarcador, na forma prevista na Lei nº 10.209/01, geram créditos de PIS/COFINS para as empresas de transporte rodoviário de cargas.“ (e-doc. 12; destaques acrescidos).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente sustenta ofensa ao art. 195, § 12, da Constituição da República, porquanto “a CONSTITUIÇÃO FEDERAL MENCIONOU QUE A LEI ESCOLHERIA os SETORES DA ATIVIDADE ECONÔMICA e não os produtos que seriam não-cumulativos para fins de PIS e COFINS” (e-doc. 20, p. 25).



    3. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    É o relatório.



    Decido.



    4. No julgamento do RE nº 841.979-RG/PE, leading case do Tema nº 756 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal chancelou a ampla autonomia do legislador ordinário para a disciplina da não cumulatividade das contribuições com referência no art. 195, § 12, da Carta da República. Confira-se:



    “EMENTA Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direito tributário. Regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS. Autonomia do legislador ordinário para tratar do assunto, respeitadas as demais normas constitucionais. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Conceito de insumo. Matéria infraconstitucional. Artigo 31, § 3º, da Lei nº 10.865/04. Constitucionalidade. 



    1. O art. 195, § 12, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 42/03, conferiu autonomia para o legislador tratar do regime não cumulativo de cobrança da contribuição ao PIS e da COFINS, devendo ele, não obstante, respeitar os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança. 



    2. Nesse contexto, são válidas as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 no que, v.g., estipularam como se deve aproveitar o crédito decorrente de ativos produtivos, de edificações e de benfeitorias (art. 3º, § 1º, inciso III) e no que impossibilitaram o crédito quanto ao valor de mão de obra paga a pessoa física e ao valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento do PIS ou da COFINS, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição (art. 3º, § 2º, incisos I e II). 



    3. Não se depreende diretamente do texto constitucional o que se deve entender, de maneira estanque, por insumo para fins da não cumulatividade de PIS/COFINS, cabendo, assim, ao legislador dispor sobre tal assunto. De mais a mais, é certo que o art. 3º, inciso II, das referidas leis, considerada a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas repetitivos nºs 779 e 780), não viola aqueles ou outros preceitos constitucionais. 



    4. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04, na medida em que a vedação dele constante também se encontra em harmonia com o texto constitucional, mormente com a irretroatividade tributária e com os princípios da proteção da confiança, da isonomia, da razoabilidade. 



    5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 756: 



    ‘I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional da contribuição ao PIS e da COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; 



    II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade com essas leis das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04. 



    III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04’.”



    (RE nº 841.979-RG/PE, Tema RG nº 756, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 28/11/2022, p. 09/02/2023; destaques acrescidos).



    5. Por sua vez, o Tribunal a quo definiu o conceito de insumo com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, tal qual assentado pelo Pretório Excelso na enunciação do julgamento paradigma, cuja conclusão foi pela ausência de repercussão geral, neste ponto específico. Cabe destacar do aresto impugnado:



    “A parte impetrante é tributada pelo lucro real e, por isto, apura as contribuições ao PIS/COFINS pelo regime não cumulativo. 



    A respeito do desconto de créditos, assim dispõe o inciso II do art. 3º das Leis nº 10.637/02 (PIS) e 10.833/03 (COFINS):



    Art. 3º. Do valor apurado na forma do art. 2º, a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a: (...) 



    II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei nº 10.865, de 2004) 



    (...)



    Como a lei não definiu o conceito de insumo, a autoridade tributária, na regulamentação das contribuições, complementou o comando legal, fundamentada no art. 100, I, do CTN, mediante as IN 247/02 e 404/04, sendo atualmente a matéria regrada pela IN 1.911/19. Ao apreciar o Tema 779, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: 



    (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e 



    (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.



     (...)



    A atividade principal da impetrante envolve a produção, criação, comercialização, distribuição e exportação de animais vivos e de ração animal. Está inscrita no CNAE sob o nº 0155-5/02 - Produção de pintos de um dia A pretensão é a de obter créditos de PIS/COFINS sobre as seguintes despesas: 



    (1) Seguros, (2) Seguros de veículos e carga (3) Pedágios e Estacionamentos, (4) Pedágio Transp. Vendas Mercado Interno, (5) Viagens (6) Manutenção de softwares (7) Treinamento e Desenvolvimento (8) Suporte técnico (9) Material de expediente (10) Serviços/impressões/xeros (11) Despesas de Comunicação (12) Telefone (13) Vigilância terceirizada (14) Propaganda e publicidade (15) Eventos e exposições (16) Comissões (17) Transporte de funcionários (18) Mantimentos para refeições (19)Encargos/financiamento (despesas financeiras) 



    Como a parte autora tem por objeto social o transporte rodoviário de cargas líquidas e sólidas em todo território nacional e no exterior, apenas as despesas com pedágios, cujo pagamento não tenha sido efetuado pelo embarcador, na forma prevista na Lei nº 10.209/01, podem ser tidas como insumos relevantes nos serviços de transporte rodoviário de cargas. Logo, tais despesas geram créditos de PIS/COFINS. 



    As demais despesas não dizem respeito a insumos relevantes utilizados na prestação de serviços de transporte e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, constantes de seu objeto social. São meras despesas ou custos operacionais do exercício da atividade econômica e que não geram direito aos créditos de PIS/COFINS.” (e-doc. 12, p. 3-6).



    6. Nestes moldes, o acórdão está em plena consonância com a jurisprudência do Supremo, não merecendo qualquer reparo. 



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, com fundamento no enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator